Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704180-26.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 46750485. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 9 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator